Tribunal: STF
Processo: HC 268448
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Raimundo Severiano de Almeida Júnior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 3.045.141/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal - CP.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu parcialmente o recurso defensivo e, nessa extensão, negou provimento. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do AREsp, sob o fundamento de que os crimes imputados ao paciente não se direcionavam contra a Caixa Econômica Federal - CEF, e sim se referiam à prática de delitos de falsidade ideológica de documentos expedidos por órgão municipal, de modo que inexiste violação a bens jurídicos da União apto a justificar a competência da Justiça Federal.
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de nulidade processual em decorrência da incompetência da Justiça Estadual, haja vista que os crimes de falsidade ideológica foram praticados contra a Caixa Econômica Federal (CEF). 
Assevera, ainda, que o Ministério Público Federal, em atuação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e pugnou pela concessão de habeas corpus de ofício para anular a ação penal integralmente (e-doc. 11).
Requer, ao final, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, a fim de declarar a nulidade ab initio da ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da ordem de ofício diante do manifesto constrangimento ilegal e da negativa indevida de jurisdição pelas instâncias antecedentes.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 83 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão da ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 83 do STJ. 
2. A defesa sustenta a correta impugnação ao óbice da Súmula n. 83 do STJ e requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, além da concessão de habeas corpus de ofício para reconhecimento da competência da Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente o óbice da Súmula n. 83 do STJ, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício para reconhecimento da competência da Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática. 
5. O agravante não impugnou de forma específica o óbice da Súmula n. 83 do STJ, deixando de demonstrar a inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, nem apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial. 
6. A ausência de impugnação integral da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ, torna inviável o agravo em recurso especial. 
7. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, o que não se verifica no caso concreto. 
8. A conclusão do Tribunal de origem de que não houve violação a bens jurídicos da União que justificassem a competência da Justiça Federal está baseada na prova dos autos, não sendo possível o reexame de provas nesta instância recursal para se concluir de forma diversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 14)

Com efeito, no STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
De fato, consoante consta na decisão agravada, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de atacar especificamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade embasada no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica em relação a todas as violações mencionadas na decisão de inadmissibilidade exarada pelo Tribunal de origem, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto sobre cada violação mencionada, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, o que também não ocorreu na hipótese.
Dito isso, quanto à tese de violação ao art. 157 e ao art. 619, ambos do CPP, apresentou a defesa apenas julgados anteriores a aqueles descritos na decisão de inadmissibilidade quanto ao tema, que são mais modernos do que aqueles, não havendo, pois, a apresentação de precedentes supervenientes ou contemporâneos pela defesa, nem distinguishing adequado, o que importa no reconhecimento da ausência de impugnação.
Dessa forma, reafirma-se que, quanto a estes pontos, não houve a impugnação integral da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Repita-se o que já asseverado na decisão agravada: não é suficiente para afastar o óbice apenas enunciar julgados sem fazer sua análise em cotejo com os presentes apresentados na decisão do Tribunal de origem, bem como quanto à sua contemporaneidade, impondo-se, repita-se, a impugnação especificada deste óbice.
(...)
Portanto, aplica-se mesmo ao caso dos autos o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil e na Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida no Tribunal de origem.
(...)
Da mesma forma que já afirmado na decisão recorrida, quanto ao pleito de  habeas corpus de ofício formulado, salienta-se que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. 
(...)
In casu, não se vislumbra essa conjuntura, dado que nenhum dos delitos pelos quais o acusado foi condenado referia-se a crime praticado contra a Caixa Econômica Federal, referindo-se, em verdade, à prática de delitos de falsidade ideológica de documentos expedidos por órgão municipal, crime que tem como bem jurídico tutelado a fé pública, e não a crimes de uso de documento falso ou estelionato praticados contra a Caixa Econômica Federal.
A propósito, registre-se, ainda, o quanto decidido pelo TJPR sobre a questão:
"Os apelos não merecem conhecimento quanto à tese de competência da Justiça Federal, vez que se trata de matéria já analisada à exaustão pelo Colegiado no HC 0017188-48.2024.8.16.0000.
Cumpre ressaltar ementa e excertos dos fundamentos de referido habeas corpus, cujo acórdão transitou em julgado – negrita-se no que aqui mais importa:
(...)
Conforme indicado pelo próprio impetrante, foi concedida parcialmente ordem no HC 0037475-66.2023.8.16.0000, determinando-se fosse oficiada a CEF para que manifestasse eventual interesse no feito. Instada, porém, a empresa pública federal solicitou sua habilitação até o deslinde do feito apenas para fins de acompanhamento (movs. 331 e 344), não demonstrando desejo de intervenção – como bem pontuado pelo Juízo.
Assim, como adiantado na decisão de indeferimento do pleito liminar, presume-se a ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, não havendo fundamento hábil a como exige o art. atrair a competência da Justiça Federal, 109, IV, da Constituição da República.
Em acréscimo, convém ressaltar excerto do parecer da douta Procuradoria de Justiça, frisando-se, tal como informado pelo Juízo, que se imputa ao paciente delitos de falsidade ideológica e não de uso de documento falso, de forma que eventual dano à CEF seria somente reflexo, eis que quem adimpliu os débitos foi o ente público (mov. 23-TJ): (...)
(...)
Neste contexto, rever a conclusão do TJPR de que inexistiu violação a bens jurídicos da União a justificar a competência da Justiça Federal para o caso, conclusão esta baseada na prova produzida nos autos e, em especial, na manifestação da Caixa Econômica Federal e na ausência de prejuízo patrimonial desta, implicaria no indevido e vedado reexame de prova vedado nesta instância recursal, o que não pode ser admitido.” (e-doc. 14, p. 3-10, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, anota-se que, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias ordinárias que afastaram a competência da Justiça Federal, haja vista que “conforme indicado pelo próprio impetrante, foi concedida parcialmente ordem no HC 0037475-66.2023.8.16.0000, determinando-se fosse oficiada a CEF para que manifestasse eventual interesse no feito. Instada, porém, a empresa pública federal solicitou sua habilitação até o deslinde do feito apenas para fins de acompanhamento (movs. 331 e 344), não demonstrando desejo de intervenção – como bem pontuado pelo Juízo” (e-doc. 14, p. 9), necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na fixação da competência do Juízo, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente. 2. Conforme registrado pelas instâncias anteriores, o caso envolve “complexa operação na qual são investigados os crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013); fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90 da Lei n. 8.666/1993); falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal); peculato (art. 312 do Código Penal) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal)”, “supostos delitos, portanto, de competência da Justiça estadual, na hipótese dos autos”. 3. De outro lado, “a conclusão quanto à competência para processamento e julgamento do feito foi estabelecida com base nos elementos até então apresentados”. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de conexão e adequada fixação da competência, imprescindíveis o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 238137 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 12-07-2024, grifei)

“HABEAS CORPUS. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INTIMIDAÇÃO NO CURSO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. AÇÃO PENAL INSTAURADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ENTES FEDERADOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. 1. A competência criminal da Justiça Federal estabelecida no inciso IV do art. 109 da Constituição Federal compreende os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou de empresa públicas. 2. No caso, narra a denúncia que a coação imputada ao paciente objetivava a alteração de depoimentos prestados por testemunhas durante procedimento investigatório, cujo desfecho reuniu provas da suposta prática de diversas ações delitivas de competência da Justiça Estadual. O bem jurídico ofendido, portanto, foi a administração dessa Justiça, não sendo suficiente para configurar ofensa a serviços ou interesses da União o fato de as testemunhas terem sido inquiridas, também, na Polícia Federal. 3. Na dicção do art. 344 do Código Penal, a coação direcionada contra qualquer pessoa que figure em processo administrativo também constitui elemento normativo do tipo, não sendo possível falar-se em atipicidade da conduta. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 130219, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 15-03-2016, grifei) 

Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela competência territorial da Vara Criminal de Jandaia do Sul/PR, bem como pela não constatação de prejuízo apto a justificar a declaração da nulidade absoluta, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente